Tribunal: TJES
Processo: 0000334-08.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-08.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JORGE TIBURCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000334-08.2024.8.08.0030

APELANTE: LEONARDO JORGE TIBURCIO

Advogados do(a) APELANTE: LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A, LUCAS CORA CARVALHO - ES36126

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA NATUREZA DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV, DA LEI DE TÓXICOS. POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO JORGE TIBÚRCIO contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. O apelante foi flagrado, durante patrulhamento policial em local conhecido pelo intenso tráfico, na posse de 24 pedras de crack, 03 buchas de maconha, 03 munições intactas de calibre .38 e R$ 456,00, em espécie, após tentar fugir e arremessar uma pochete contendo os ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e consequências do crime; e (ii) estabelecer se a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada na fração mínima legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, sendo vedada a utilização para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1077.

Atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados para majorar a pena-base, por não se configurarem como crime.

A fundamentação genérica de que o tráfico de drogas desestrutura famílias e origina outros crimes é inerente ao tipo penal e não autoriza a valoração negativa das consequências do crime, que exige a demonstração de um resultado concreto que extrapole o previsto pelo legislador.

A existência de condenação criminal transitada em julgado, distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, justifica a valoração negativa dos antecedentes criminais.

A natureza altamente nociva da droga apreendida (crack) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por ser circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.887.511/SP).

A posse de munições no contexto do tráfico de drogas, mesmo desacompanhadas de arma de fogo, denota maior periculosidade da conduta e justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Tóxicos, em fração intermediária de 1/3, por ser proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Condenações transitadas em julgado não configuradoras de reincidência e atos infracionais não podem ser utilizados para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

Argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal não justificam a exasperação da pena-base pela circunstância judicial das consequências do crime.

A natureza da droga, conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, é circunstância preponderante e justifica o aumento da pena-base.

A apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, no contexto do tráfico de drogas, autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em fração superior à mínima, em razão da maior periculosidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 33, § 2º, 'a', e art. 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, IV, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 679.717/SP; STJ, Tema Repetitivo 1077; STF, Tese nº 712; STJ, REsp nº 1.887.511/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000334-08.2024.8.08.0030

APELANTE: LEONARDO JORGE TIBÚRCIO

Advogados do(a) APELANTE: LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A, LUCAS CORA CARVALHO - ES36126

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO JORGE TIB
Ú
RCIO
em face da r. Sentença (ID 15188613) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, em 08 de abril de 2024, por volta das 16h23m, na Avenida Castro Alves, no “Beco dos Primos”, em Linhares/ES, durante patrulhamento tático em uma área conhecida pelo intenso tráfico, policiais da Força Tática avistaram o denunciado com uma pochete. Ao perceber a presença policial, o acusado fugiu e arremessou o acessório sobre uma residência. Os militares conseguiram alcançá-lo e, na abordagem, encontraram com o denunciado um celular e R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), em espécie. Ao recuperarem a pochete, os policiais constataram que havia 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha e 03 (três) munições intactas de calibre .38. Consta que os policiais viram o momento exato do arremesso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal quanto ao crime de tráfico de drogas, afastando-se a desvaloração dos moduladores da conduta social, personalidade e consequências, fixando a pena-base no mínimo legal. Outrossim, requer a fixação da fração mínima pelo reconhecimento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico quanto ao
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes, conduta social, personalidade, consequências e natureza da droga, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Ora, a desvaloração dos balizadores da
conduta social e
da
personalidade,
consubstanciada em condenações e atos infracionais pretéritos, não se revela idônea.

Nesse compasso, insta salientar que, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1077,
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Ademais, a jurisprudência da mesma Corte Superior é pacífica no sentido de que atos infracionais não podem ser utilizados para majorar a pena-base. Desse modo, afasta-se a valoração negativa de tais vetores.

Por sua vez, em relação a negativação do modulador
consequências do crime
restou arregimentada na
“
d
esestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo”.
Tais fundamentos, contudo, são genéricos e inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não extrapolando o resultado típico previsto pelo legislador. Para a exasperação da pena-base, seria necessária a demonstração de consequências concretas e específicas do caso, o que não ocorreu.

Por outro lado, a valoração negativa dos
antecedentes criminais
e da
natureza da droga
(crack) deve ser mantida. Nesse quadrante, insta salientar que o Juízo sentenciante fundamentou os maus antecedentes na condenação referente ao processo nº 0037121-69.2015.8.08.0024, tratando-se de condenação distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, qual seja, processo nº 0006282-23.2018.8.08.0035, em observância ao ordenamento jurídico.

Destaque-se que a natureza altamente nociva do “crack” justifica a exasperação da pena-base, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, os vetores da natureza e quantidade foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores remanescentes, quais sejam, antecedentes e natureza da droga, adoto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), majoro a pena na fração paradigma de 1/6, resultando na pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, fora reconhecida a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que o porte de munições no contexto do tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas da arma de fogo, evidencia maior periculosidade da conduta e justifica o aumento, revelando-se proporcional e razoável a aplicação da fração intermediária de 1/3 (um terço).

Dessa forma, aplicando o aumento de 1/3 (um terço), tornando a reprimenda definitiva em
1
1
(
onze
) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.
167
(um mil,
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, ante a ausência de causas de diminuição a serem abalizadas.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena do apelante LEONARDO JORGE TIBÚRCIO para
1
1
(
onze
) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.
167
(um mil,
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, mantendo-se, no mais, os termos do édito condenatório

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)